Tribunal: TJDFT
Processo: 0739862-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0739862-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: FLAVIO MOREIRA BIGNON D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Executivo Federal, dos Servidores da Secretaria de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino do Distrito Federal Ltda. – Sicoob Executivo contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília (ID 140480915 do processo n. 0724643-74.2021.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Flavio Moreira Bignon, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF, solicitando informações acerca da existência de bens imóveis em nome da parte ré. Em suas razões recursais (ID 41599989), sustenta a agravante que “a realidade fundiária do Distrito Federal se destoa das demais áreas do país, impondo um verdadeiro desafio de controle de informações cartorárias sob bens imóveis”, contudo há o fornecimento de água, luz, assim como a cobrança de IPTU sobre os imóveis, mesmo irregulares. Dessa forma, conclui ser possível que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF detenha informações acerca da posse de bem imóvel por parte da executada. Destaca que o E-RIDF e Infojud não alcançam imóveis que não se encontram com matrículas registradas em cartório. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de deferir a remessa de ofício à Secretaria da Fazenda do Distrito Federal. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 41599998). Em razão da prevenção verificada (ID 41608766), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Consigne-se, de início, o inteiro teor da r. decisão agravada, in verbis: Indefiro o pedido de envio de ofício à SEFAZ/DF pois o cruzamento entre as pesquisas E-RIDF e INFOJUD é suficiente para se verificar a existência de bens imóveis em nome da executada. Preclusa esta decisão, fica intimada a parte exequente a indicar providência idônea e ainda não pleiteada nos autos para a satisfação de seu crédito ou pleitear a suspensão do feito (art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil), no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. É cediço que as pesquisas nos sistemas on-line disponíveis ao Juízo, a princípio, não alcançam imóveis que não se encontram com matrículas registradas em cartório. Porém, mesmo irregulares, há o fornecimento de serviços públicos, assim como a cobrança de IPTU sobre a posse dos referidos bens. Dessa forma, em tese, é possível que a Secretaria da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF possua informações acerca de eventual imóvel em posse da devedora e não registrado em cartório. Na hipótese, contudo, não há a efetiva demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, observa-se a regular tramitação do feito na origem e eventual ausência de bens da executada não importa, de imediato, a extinção do cumprimento de sentença, mas, tão somente, a sua suspensão, de acordo com a sistemática do art. 921, III, e §§, do CPC[1]. Ainda, o possível arquivamento do feito, caso não sejam indicados outros bens da da devedora passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito da autora, pois é plenamente possível o desarquivamento posterior, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC já mencionado. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...).(Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência de um dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. (...) § 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código.